Tribunal: TJES
Processo: 5010378-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010378-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO COSTA e outros

AGRAVADO: MASSA FALIDA UMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDIVIDUAL COM A PGFN. HOMOLOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICIÊNCIA NA LIQUIDAÇÃO DA MASSA. INTERESSE COLETIVO DOS CREDORES PREVALECENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, proferida nos autos da Ação de Falência nº 0021350-12.2019.8.08.0024, movida em face de Ympactus Comercial S/A, que determinou a realização da hasta pública dos bens arrecadados, sem deliberar sobre os pedidos formulados pelos agravantes relativos à transação tributária individual junto à PGFN, iniciada sob a égide da Portaria PGFN nº 6757/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de acompanhamento e implementação da transação tributária firmada com a PGFN; e
(ii) examinar a legalidade da determinação judicial que autorizou a alienação dos bens da massa falida, diante da alegação de que a transação tributária poderia tornar desnecessária a venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação superveniente, pelo juízo falimentar, da transação tributária individual com a União, com desconto de cerca de 90% sobre o passivo fiscal e autorização para sua implementação pela administradora judicial, tornou prejudicados os pedidos recursais relativos ao prosseguimento do procedimento, à contratação de assessoria especializada, à autorização para pagamento da avença e ao reembolso de créditos eventualmente utilizados.

4. A perda superveniente de objeto decorre da falta de utilidade e necessidade da tutela recursal, uma vez que o acordo foi regularmente formalizado, com anuência da administradora judicial, do Ministério Público e ausência de objeção dos credores, independentemente da decisão liminar proferida no presente agravo.

5. Quanto ao pedido de suspensão da alienação dos ativos, a legislação falimentar (Lei nº 11.101/2005, arts. 22, III, “j”, 75, 139 e seguintes) impõe ao administrador judicial o dever de realizar o ativo de modo célere e eficiente, assegurando a maximização dos recursos da massa e a satisfação dos credores.

6. A alienação dos bens arrecadados não é mera faculdade, mas etapa essencial do processo falimentar, que visa também à realocação produtiva dos ativos na economia, conforme a função social da falência.

7. O interesse dos ex-sócios em eventual saldo remanescente não se sobrepõe ao interesse coletivo dos credores e ao princípio da celeridade processual, sendo inviável a paralisação da liquidação sob o argumento de futura suficiência de recursos.

8. A decisão agravada observou a legalidade e a racionalidade econômica do procedimento falimentar, assegurando o equilíbrio entre a satisfação dos credores e o cumprimento dos deveres do administrador judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

10. Revogada a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

1. A homologação superveniente da transação tributária individual com a União acarreta a perda de objeto do agravo quanto aos pedidos que visam impulsionar, contratar ou implementar o acordo.

2. A alienação de ativos na falência constitui dever legal do administrador judicial, voltado à maximização dos ativos e à satisfação dos credores, não podendo ser suspensa por interesse individual dos ex-sócios.

3. O processo falimentar observa os princípios da celeridade, eficiência e função social, devendo prevalecer o interesse coletivo na liquidação ordenada da massa sobre expectativas patrimoniais particulares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010378-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO COSTA e CARLOS NATANIEL WANZELER
em razão da decisão (id. 5969339) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos da Ação de Falência nº 0021350-12.2019.8.08.0024 movida em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

A decisão agravada determinou a realização da hasta pública dos bens arrecadados na falência, deixando de analisar, contudo, as providências requeridas pelos agravantes, relativas ao acordo de transação tributária individual por eles iniciado junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Em suas razões recursais (id. 5943324), sustentam, em síntese, que, na qualidade de acionistas controladores da falida e agindo com espírito de cooperação, iniciaram tratativas para transação tributária junto à PGFN, com base na Portaria PGFN nº 6757/2022, vislumbrando a possibilidade de redução substancial do passivo fiscal (superior a R$ 2 bilhões), o que poderia viabilizar o pagamento da integralidade dos credores, inclusive os quirografários, potencialmente tornando desnecessária a alienação de ativos determinada.

Aduzem que agiram em caráter de urgência devido ao prazo exíguo da referida portaria e ao recesso forense. Argumentam que a decisão agravada, ao priorizar a alienação dos ativos sem impulsionar ou ratificar as medidas relativas à transação, subverte a ordem de prioridades e ignora a solução mais vantajosa para a massa falida e a coletividade de credores.

Decisão, id. 5959703, na qual o Desembargador que me antecedeu deferiu parcialmente a liminar, suspendendo a realização da hasta pública e determinando que o administrador judicial desse seguimento ao procedimento de transação junto a PGFN.

Contrarrazões, id. 6360941, pelo reconhecimento de perda parcial do objeto e, na extensão conhecida, pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 11417393) no sentido de que, "em relação aos pedidos recursais dispostos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, por perda superveniente do objeto, seja PARCIALMENTE JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO; e, em relação ao pedido formulado na alínea “e”, diante da notória supressão de instância, NÃO CONHECIDO."

Pois bem.

Os pedidos formulados no presente recurso (id. 5943324, fls. 19-20) foram os seguintes:

a) determinar a suspensão da alienação dos ativos determinada pelo juízo de origem na decisão agravada, até que ultimado o procedimento de transação tributária, a fim de que se verifique a real necessidade de sua realização;

b) autorizar que os Agravantes, colateralmente com o Ilmo. Administrador Judicial, e sem subtrair do mesmo nenhuma prerrogativa, com a fiscalização do Exmo. Promotor de Justiça e com as autorizações supervenientes do Juízo de origem, deem seguimento ao procedimento de transação junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), autorizando-os também a apresentar os documentos solicitados no dia 21 de agosto último, os quais foram acima especificados;

c) autorizar que os Agravantes, colateralmente com o Ilmo. Administrador Judicial, com a fiscalização do Exmo. Promotor de Justiça e com as autorizações supervenientes do Juízo de origem, efetuem, às suas expensas, a contratação de escritório especializado no assessoramento da realização de transações tributárias, para colaborar com o profissional que vier a ser contratado pelo Administrador Judicial ou, em caso de omissão ou demora na adoção de providências emergenciais, adote as providências necessárias à preservação dos interesses da Massa Falida, com o impulsionamento da transação tributária junto à PGFN;

d) em caso de homologação da transação tributária junto à PGFN, autorizar que o Juízo de origem determine a realização do pagamento devido à União, utilizando-se dos recursos já depositados em conta judicial;

e) na hipótese de serem utilizados créditos, direitos ou prejuízos fiscais de titularidade dos Agravantes e ou de empresas por eles contratada, que seja assegurado aos mesmos o reembolso do valor apropriado pela PGFN no pagamento/compensação, mediante a utilização dos recursos depositados à disposição do Juízo de origem, ouvidos o Ilmo. Administrador Judicial e o Exmo. Promotor de Justiça;

1. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AOS PEDIDOS DESCRITOS NAS ALÍNEAS “b”, “c”, “d” e “e”.

Verifico, mediante consulta aos autos de origem (processo nº 0021350-12.2019.8.08.0024), que sobreveio a decisão de id. 44514367, datada de 10/06/2024, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
homologou a proposta de transação individual ofertada pela União para quitação do passivo fiscal tributário da massa falida, com desconto de 91,54%, autorizando a Administradora Judicial a praticar os atos necessários à implementação da avença.

Constato, ainda, que referida homologação não decorreu do cumprimento da decisão liminar proferida neste agravo (id. 5959703), mas sim de regular tramitação da transação realizada extra-autos, com proposta formal da União (id. 43536956), anuência expressa da administradora judicial (id. 43536582) e do Ministério Público (id. 43875835), além de ausência de objeção dos credores (id. 44527483).

Ora, a homologação da transação tributária e a autorização para sua implementação prática pelo administrador judicial na origem esvaziam completamente o objeto dos pedidos deduzidos nas alíneas 'b' (autorização para dar seguimento ao procedimento de transação), 'c' (autorização para contratar assessoria especializada para a transação) e 'd' (autorização para pagamento da transação homologada) do presente recurso.

Lembro que a autorização liminar deferida pelo meu antecessor
limitou-se a permitir que os interessados promovessem os atos necessários às tratativas de acordo junto a PGFN
, o que denota, repito, que a formalização da transação não se deu em cumprimento da decisão determinada neste instrumento.

Com efeito, a pretensão dos agravantes de verem impulsionado e concretizado o acordo com a PGFN foi alcançada na prática, por outros meios, independentemente do provimento jurisdicional pleiteado neste agravo.

Nesse cenário, não mais subsiste a utilidade e a necessidade do provimento pretendido quanto a esses pontos, configurando-se a perda superveniente do interesse recursal.

No que tange ao pedido formulado na alínea 'e' – assegurar o reembolso de eventuais créditos, direitos ou prejuízos fiscais de titularidade dos agravantes utilizados na transação –, entendo que sua análise por esta instância configuraria indevida supressão de instância e julgamento de pedido hipotético.

Primeiramente, não há nos autos notícia de que a questão do reembolso, nesses moldes, tenha sido submetida e decidida pelo juízo de origem. Sua apreciação originária por este Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, o pedido parte de premissa incerta e futura - a efetiva utilização de créditos ou prejuízos fiscais específicos dos agravantes na composição homologada e a eventual necessidade de reembolso.

Sobre a questão, cediço que o Poder Judiciário não se presta a emitir provimentos sobre situações hipotéticas ou a conceder "autorizações prévias" para eventos futuros e incertos que sequer foram objeto de controvérsia concreta na instância adequada.

Caso a situação descrita na alínea 'e' venha a se concretizar, e entendendo os agravantes que fazem jus a reembolso, caberá a eles provocar o juízo da falência a se manifestar sobre o tema, instaurando-se o contraditório e permitindo a análise da questão com base nos elementos concretos existentes.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos pedidos formulados nas alíneas 'b', 'c', 'd' e 'e'.

2. DO MÉRITO

Resta a análise, portanto, apenas do pedido deduzido na alínea 'a', qual seja, a suspensão da alienação dos ativos determinada na decisão agravada (id. 5969339), pedido este que fora, inclusive, objeto da liminar parcialmente deferida (id. 5959703) no âmbito deste agravo.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, estabelece um microssistema voltado à liquidação célere e eficiente dos ativos da massa falida, visando não apenas o pagamento dos credores, mas também a reinserção dos bens e recursos produtivos na economia.

O artigo 75 da Lei é claro ao dispor que, ao afastar o devedor de suas atividades, a falência visa a "
preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos
", atendendo aos princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, a alienação dos ativos arrecadados não é uma mera faculdade, mas um dever imposto ao administrador judicial (art. 22, III, 'j') e uma etapa essencial do procedimento falimentar (art. 139 e seguintes), que busca a maximização dos ativos para satisfação dos credores e cumprimento da função social do processo.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, o objetivo primordial é a realocação eficiente desses ativos, substituindo uma atividade inviável por outra viável, o que beneficia a coletividade (manutenção de empregos, geração de tributos, circulação de riquezas).

A pretensão dos controladores da falida, de impedir a realização do ativo, mostra-se absolutamente contrária à essência do processo falimentar.

O acolhimento, ainda que provisório da pretensão causou, indubitavelmente, prejuízo ao processo e aos credores, uma vez que ao impedir a venda de imóveis a massa falida passou a ter que dispender valores para fazer frente ao custeio deles.

A argumentação dos agravantes, no sentido de que a alienação seria desnecessária ante a possibilidade (agora concretizada) de redução do passivo tributário e a suficiência dos valores já depositados, parte de premissa que não se coaduna com a lógica e os objetivos do processo falimentar.

Isso porque o interesse individual dos sócios em, eventualmente, receber saldo remanescente ao final do processo não pode se sobrepor ao interesse coletivo dos credores na célere satisfação de seus créditos e ao interesse público na eficiente realocação dos ativos. A ordem legal de pagamentos (art. 83 e 84 da Lei 11.101/05) e a própria finalidade da execução concursal exigem a liquidação do patrimônio para fazer frente ao passivo existente.

A realização dos ativos imobiliários, ainda que seus valores individualmente possam parecer inferiores ao rendimento mensal dos depósitos, contribui para o montante total a ser distribuído aos credores, maximizando a recuperação de seus créditos. A lei não faculta ao administrador ou ao juízo optar por não vender ativos com base em projeções de suficiência de caixa ou comparações com rendimentos financeiros; a regra é a alienação de todo o ativo (art. 139).

Aliás, a alegação de que o valor dos imóveis é irrisório face ao quadro geral não justifica a inércia na sua alienação. A eficiência do processo falimentar reside justamente na célere liquidação de todos os bens arrecadados, independentemente de seu valor individual, para compor o ativo a ser rateado. Manter imóveis paralisados, gerando despesas de conservação e aguardando uma hipotética desnecessidade futura de sua venda, contraria os princípios da celeridade, economia processual e maximização dos ativos.

A decisão agravada, portanto, ao dar seguimento à etapa de realização do ativo, cumpriu o que determina a legislação falimentar e priorizou os interesses coletivos inerentes ao processo, sem prejuízo de eventual restituição de saldo aos sócios ao final, caso existente, nos termos do art. 154, parágrafo único, da Lei 11.101/05.

Por fim, pondero que, diante do lapso temporal existente entre a prolação da decisão recorrida e o julgamento do presente agravo e a prática de atos na origem que podem refletir, de algum modo, alteração prática na necessidade de alienação dos ativos aqui analisados, poderá o juízo de origem, decidir a respeito da questão novamente considerando novos cenários fáticos-processuais que não são conhecidos por este Relator.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida (pedido 'a'),
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo, por conseguinte, a decisão liminar de id. 5959703.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.